Tribunal: TJDFT
Processo: 0029419-08.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PROCESSO SUSPENSO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. REMESSA DOS AUTOS À DIGITALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA LEI N. 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força das regras insertas no art. 921, inciso III e parágrafos e no art. 924, inciso V do CPC/2015, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a prescrição pelo tempo previsto para a execução do título em questão.
2. Na hipótese em que se garante ao exequente a realização de diversas diligências, bem como a suspensão do feito conforme norma de regência, não se localizando bens penhoráveis, não há outra solução possível diversa da extinção da execução.
3. Não pode o Banco Exequente afirmar a inexistência de intimação válida, sob a alegação de que possui convênio com o TJDFT, desde 2016, para fins de intimação via PJe. Isso porque a digitalização dos presentes autos somente ocorreu em 2019, assim sendo, quando da publicação da decisão que determinou a suspensão do processo por 1 ano, este se encontrava na forma física.
4. O tempo decorrido do envio dos autos à digitalização até o retorno não se cuidou de suspensão do prazo prescricional, suspensão que se restringe às hipóteses previstas em lei.
5. O prazo prescricional trienal iniciado em 21/08/2018 restou consumado em janeiro de 2022, em razão do período de suspensão determinado pelo art. 3o da Lei n. 14.010/2020.
6. Recurso desprovido.